Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000054-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUZA CARDOSO - CPF: 790.760.091-04 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), BIANCA DE SOUSA - CPF: 413.814.688-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO OSCAR FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 376.374.446-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BORGES E SILVA - CPF: 693.184.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA LIDIA DE QUEIROZ - CPF: 621.858.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR BRAGA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 045.938.951-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Alegada omissão. Fundamentação per
relationem
. Inocorrência de vícios. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em habeas corpus, com alegação de omissão quanto à análise de nulidade da decisão que teria se limitado a reproduzir o parecer ministerial, sem fundamentação própria.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: definir se a fundamentação per
relationem
, adotada pelo juízo de origem e chancelada pelo acórdão, configura omissão sanável por embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3. Conhecem-se dos embargos de declaração por serem tempestivos, nos termos do art. 127, § 5º, do RITJMT, e do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A fundamentação per
relationem
é válida quando o julgador adota motivação constante dos autos e a complementa com juízo próprio, ainda que sucinto, como ocorreu no caso concreto.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a validade da fundamentação adotada, destacando que o juízo de origem complementou o parecer ministerial com observações próprias sobre a ausência de elementos que justificassem a incompetência da Justiça Estadual.

6. A alegada omissão quanto ao exame das teses defensivas não se sustenta,
pois
a decisão impugnada enfrentou as matérias suscitadas de forma clara, fundamentada e nos limites da controvérsia, afastando os pedidos com base em argumentos jurídicos consistentes já reproduzidos nos autos.

7. A pretensão recursal busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que excede os estreitos limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação do mérito.

8. Inexistem no acórdão embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que justifiquem sua modificação ou complementação.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Teses de julgamento:
1. A fundamentação
per
relationem

é válida quando adotada de forma complementar e contextualizada, não configurando omissão sanável por embargos de declaração. 2. O acórdão que examina expressamente as teses suscitadas e fundamenta adequadamente sua decisão não padece de vícios que autorizem o acolhimento de embargos declaratórios. 3. A rediscussão do mérito da decisão impugnada é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 619 e 315, § 2º, IV; RITJMT, art. 127, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17/03/2021,
DJe
24/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gilmar de Souza Cardoso

contra o acórdão prolatado no dia
26
de
fevereir
o de 202
5
, pela
Terceir
a Câmara Criminal, manejado nos autos
do
Habeas Corpus n. 1000054-92.2025.8.11.0000
, a
fim de suprimir a suposta existência de omissão.

O
embargante
,
nas razões que se encontram no ID
271761352
,
sustenta

a
existência de
omissão quanto à análise do pedido
de nulidade da decisão
que
simplesmente reproduzi
u
o parecer ministerial
, sem agregar fundamentação própria
.

O embargado, por intermédio das contrarrazões encontradiças no ID
272699854
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso, destacando que “
inexiste vício a ser sanado, máxime porque o acórdão objurgado analisou toda matéria posta em exame de forma coesa, clara e fundamentada, e denota-se que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questão já enfrentada e denegada
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
importante registrar que as razões dos presentes embargos de declaração, foram protocolizadas dentro do prazo lega
l
, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
Destacamos

Volvendo-se ao caso em apreço, observa-se que o embargante não demonstrou qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que

se limitou a alegar
omiss
ão
ao argumento de que
não foram
aprecia
das
as teses defensivas
relativamente à pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime menos gravoso
.

Contudo
,
depreende-se
do acórdão embargado que toda a matéria questionada
nestes
aclaratórios
foi debatida e analisada de forma clara e minudente por este órgão revisor,
afastando o pleito de reconhecimento de nulidade da decisão que não declarou a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do in
quérito policial
em referência
.

Com efeito, o
acórdão expressamente analisou a questão da fundamentação
per
relationem
, reconhecendo sua validade quando o juiz adota fundamentação constante dos autos e a complementa com análise própria, ainda que sucinta. No caso concreto, o acórdão entendeu ter ocorrido essa complementação ao juízo transcrever o parecer ministerial e acrescentar que
“
inexistia nos autos fato ou argumento jurídico aptos a modificar a competência para processamento do inquérito policial
”
. Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Releva ponderar, mais um
a
vez que a
fundamentação sucinta em decisões judiciais é um princípio que visa garantir que as decisões sejam claras, concisas e baseadas em elementos concretos dos autos. Isso significa que o juiz deve apresentar os motivos que o levaram a tomar uma determinada decisão, sem se alongar em discussões desnecessárias ou em análises excessivamente detalhadas que não sejam essenciais ao caso
, como sói ocorrer na espécie, na medida em que o magistrado, utilizando-se da
técnica de
per
relationem

remeteu a sua
fundamentação a
o parecer ministerial
,
visando
evitar repetições desnecessárias
, certo de que a peça subscrita pelo parquet
cont
i
nha uma análise detalhada dos pontos relevante
, economizando, pois,
tempo e evita
ndo
a repetição de argumentos já expostos.

Quanto à
possível
competência da Justiça Federal, o acórdão fundamentou de forma clara que a decisão do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no H
abeas
C
orpus n.
895.940/MT limitou-se à Medida Cautelar
n.
1003809-61.2024.8.11.0000 e ao Inquérito
Policial n.
001/2022/GOP-PJC/NACO-MPMT, não abrangendo o Inquérito
Policial n.
1011850-22.2023.8.11.
0042
,
objeto dos presentes autos, por tratar de fatos distintos e autônomos. Também ressaltou que a mera menção a recursos federais não desloca automaticamente a competência, sendo necessária efetiva ingerência da União na fiscalização ou gestão dos recursos
, afastando, pois,
a conexão entre os inquéritos que justificaria a reunião na Justiça Federal
, inexistindo, também
omissão, obscuridade ou contradição nesse ponto.

Nota-se, pois, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses d
o
embargante. E, nesse
particular
, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos
de convicção
, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte,
para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretende
o
embargante
.

A propósito, sobre o tema,
confira-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Por conta disso, impende reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porqu
e
, conforme foi asseverado linhas volvidas, a matéria apta à apreciação dest
e Tribunal
de Justiça foi analisada
na íntegra
, não padecendo o acórdão embargado de
qualquer eiva processual que deva ser
objeto de correção
.

Posto isso, inexistindo
ambiguidade, o
bscuridade
,
contradição ou
omissão
no acórdão embargado
(art. 619 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) a
ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
aos embargos declaratórios manejados por
Gilmar de Souza Cardoso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025